Tribunal: TJDFT
Processo: 0714648-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PARCEIRO DE EXPEDIÇAO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. Inteligência do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. A intimação eletrônica realizada nos moldes do artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 é considerada pessoal, dispensando-se o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial.
3. A inércia da parte por prazo superior a 30 (trinta) dias, verificada após intimação pessoal, mediante o sistema PJe, para dar andamento ao processo, ocasiona a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.